Tribunal: TJPA
Processo: 0802077-95.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802077-95.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DR. LUIZ ROBERTO DE PADUA REZENDE JUNIOR - CRM 9934

APELADO: ACIOLINO ANTONIO GOMES LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ORQUIECTOMIA SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. ERRO MÉDICO. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL.
DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS.
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ape
lação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em hospital municipal, consistente na retirada do único testículo do Apelado, durante cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral, sem prévio consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: i) definir se a orquiectomia, realizada durante a cirurgia
herniorrafia inguinal bilateral
, sem autorização do paciente e sem emergência, configura erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município; ii) analisar a possibilidade de adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 250.000,00) e estéticos (
R$ 100.000,00).

III. Razões de decidir

3. O Ente Federativo responde objetivamente pelos atos de seus agentes que, no exercício da função ou em razão dela, causem danos a terceiros, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal c/c artigos 43, 186 e 927 do Código Civil.

4. O conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo pericial judicial
e a biópsia, demonstram
que
houve erro médico e imprudência
, considerando que o procedimento autorizado em janeiro de 2019,
quando o autor tinha 65 anos
, se restringia à realização de herniorrafia inguinal bilateral, inexistindo, à época, indicação clínica ou situação de emergência que justificasse a retirada do único testículo do paciente.
Tal conclusão é corroborada pelo resultado da biópsia, cujo laudo atesta que o órgão se encontrava saudável e funcional, sem qualquer anomalia que indicasse a necessidade de sua retirada.

5. A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que a intervenção indevida resultou na perda do único testículo do Apelado, que já havia sido submetido à orquiectomia esquerda no ano de 1992, em decorrência de neoplasia, circunstância que potencializa os danos experimentados.

6. Nesse contexto, a realização de procedimento cirúrgico irreversível, sem a devida obtenção de consentimento informado do paciente, configura violação ao dever de informação e ao direito fundamental de autodeterminação, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde e ensejando a responsabilização do ente municipal.

7. O dano moral e o dano estético restam caracterizados pela perda definitiva de órgão e pelas repercussões físicas e psíquicas decorrentes do ato ilícito.

8. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento causado, o caráter pedagógico e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis,
sem importar em enriquecimento sem causa.

9. Considerando as peculiaridades do caso, constata-se que o quantum indenizatório arbitrado no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) se revela excessivo e desarrazoado, portanto, a fim de
alinhá-lo aos precedentes jurisdicionais em casos análogos e adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se minorar o valor fixado
à título de danos morais
de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, bem como,

reduzir
o valor da indenização por danos estéticos de

R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para
R$
30.000,00 (trinta mil reais)
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para minorar o quantum fixado à título de indenização por Danos Morais e Estéticos para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Teses de julgamento:

1. “A realização de procedimento cirúrgico irreversível sem consentimento informado do paciente, quando ausente situação de emergência, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilidade civil objetiva do ente público”.

2. “O valor da indenização por dano moral e estético decorrente de erro médico deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal – art. 37, §6º; Código Civil - artigos 43, 186, 949 e 927;

Código de Processo Civil - Art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 387;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004035-95.2012.8.14.0008 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 ;

TJ-PA - AC: 00350021520158140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021; TJ-MG - Apelação Cível: 50038110820228130313, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025); TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000362-97.2021.8 .19.0054 2023001100612, Relator.: Des (a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra ACIOLINO ANTONIO GOMES LIRA, em razão de

sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória (processo nº 0802077-95.2019.8.14.0040), ajuizada pelo Apelado.

Narra a exordial, que em decorrência de um câncer no ano de 1992, o Autor teve que retirar o testículo esquerdo, contudo, foi curado do câncer e ainda gerou dois filhos.

Relata o autor que em 29 de janeiro de 2019, quando o autor tinha 65 anos, foi submetido a cirurgia de hérnia inguinal bilateral, sendo surpreendido com a retirada de seu único testículo remanescente (direito), sem prévia autorização ou justificativa clínica emergencial, pois o testículo estava saudável e produzindo os hormônios, não constando no resultado da biopsia qualquer anomalia capaz de ensejar a Orquiectomia.

Afirma o autor que o procedimento, realizado em condições precárias, lhe causou sofrimento físico, emocional e estético, além da necessidade de reposição hormonal contínua.

Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00, danos estéticos no valor de R$ 100.000,00, além da obrigação de fornecimento do medicamento Deposteron 200mg e realização de consultas mensais com urologista.

O feito tramitou regularmente na Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas e, após a contestação e a instrução processual, foi proferida sentença, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Aciolino Antônio Gomes Lira, para: 1. Condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros legais desde a citação; (ec 113/2021 e súmula 905, do STJ). 2. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com os mesmos critérios de correção e juros; 3. Determinar a obrigação de fazer, consistente no fornecimento mensal de duas doses do medicamento Nebido 1000mg ou equivalente, bem como a realização de consultas mensais com médico urologista, enquanto perdurar a necessidade médica, conforme prescrição especializada; 4. Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (...)

O Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (Id.

31752823), aduzindo ausência de falha no atendimento médico, inexistência dos requisitos para a responsabilização do ente público e insuficiência probatória para a condenação. Argumenta que a decisão merece reforma, porquanto desconsiderou aspectos clínicos e probatórios essenciais que alteram substancialmente o contexto fático em que se deu o ato cirúrgico.

Sustenta que o apelado possui histórico de tratamento oncológico prévio, com possível comprometimento testicular decorrente de processo degenerativo ou de sequelas terapêuticas. Ressalta que essa condição, somada ao achado intraoperatório de necrose e aspecto isquêmico do testículo direito, configura indicação cirúrgica legítima de orquiectomia, amplamente reconhecida na literatura médica como medida preventiva a complicações infecciosas e septicêmicas.

Sustenta que a decisão de retirar o testículo direito não decorreu de erro ou negligência, mas de julgamento técnico em situação dinâmica e de risco intraoperatório, em que a preservação do órgão poderia resultar em evolução infecciosa grave ou sepse.

Afirma que o perito incorreu em omissão relevante, em não avaliar o contexto médico-cirúrgico global, especialmente o histórico oncológico e o estado isquêmico evidenciado, o que invalida a robustez de suas conclusões.

Aduz que a sentença incorreu em erro de valoração da prova técnica, pois tomou como conclusiva uma perícia que apresenta lacunas interpretativas e conclusões distantes da realidade cirúrgica comprovada nos autos.

Alega que o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), se revela excessivo diante da ausência de demonstração de abalo significativo à esfera moral do apelado, e da ausência de conduta dolosa ou gravemente negligente por parte do Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação do Município de Parauapebas ante a ausência de provas do erro médico e nexo causal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da insuficiência técnica do laudo pericial, com a consequente determinação de nova perícia médica, a ser realizada por especialista em urologia. Ainda, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e estéticos, adequando-o aos parâmetros jurisprudenciais e ao princípio da razoabilidade. Por fim, requer seja a requerente condenada a pagar honorários de sucumbência e demais consectários legais.

Em contrarrazões, o apelado contesta as razões apresentadas pelo Ente Municipal e pugna pelo não provimento da apelação.

Recebida a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção, a apelação foi recepcionada apenas no efeito devolutivo, e encaminhados os autos ao Ministério Público.

O Órgão Ministerial se absteve de se manifestar, alegando que a matéria dispensa a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a examiná-la.

A questão em discussão consiste em definir se a realização da cirurgia de orquiectomia, que retirou o único testículo do Apelado, sem consentimento e sem urgência justificada, configura erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas, bem como, analisar a possibilidade de adequação do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixado a título de indenização por danos morais e estéticos.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL

O Ente Federativo responde objetivamente pelos atos de seus agentes, que no exercício da função ou em razão dela, causem danos a terceiros, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal c/c artigos 43, 186 e 927 do Código Civil. Vejamos
:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre a matéria, na ocasião do julgamento do Tema 940, em Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva
. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). Grifo nosso

Assim, a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A identificação destes elementos permeia a distribuição do ônus da prova e seus desdobramentos, sendo oportuno pontuar também o que dispõe Código de Processo Civil sobre a matéria:

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, o conjunto probatório (Id. 31752816),
especialmente o laudo pericial judicial (Id.31752816- Pág. 1/10) e a biópsia (Id. 31752816 - Pág. 17), demonstram a existência de erro médico praticado por profissional integrante da rede pública de saúde municipal, vez que o procedimento autorizado em 2019, quando o autor tinha 65 anos, restringia-se à herniorrafia inguinal bilateral, contudo, a orquiectomia foi realizada sem prévia autorização do paciente ou de familiar, inexistindo situação de risco iminente de morte e indicação clínica que justificasse a retirada do testículo direito, que não apresentava patologia compatível com a medida extrema adotada.

A gravidade da conduta é ainda mais acentuada pelo fato de que a intervenção indevida resultou na perda do único testículo do Apelado, que já havia sido submetido à orquiectomia esquerda no ano de 1992, em decorrência de neoplasia, circunstância que potencializa os danos experimentados.
Embora o autor não tenha comprovado que gerou dois filhos após a retirada do testículo esquerdo, o laudo da biópsia atesta que o órgão remanescente se encontrava saudável e funcional, sem qualquer anomalia que indicasse a necessidade de sua retirada, corroborando com a afirmação do autor.

Oportuno transcrever a conclusão do laudo pericial judicial, no qual o perito aponta erro médico por negligência e imprudência (Id. 31752816- Pág. 10):

Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o Autor não apresenta seus testículos na bolsa escrotal proveniente de procedimento cirúrgico prévio (testículo esquerdo) por neoplasia maligna e outro procedimento cirúrgico de Herniorrafia Inguinal Bilateral, onde por decisão do cirurgião foi realizado a Orquiectomia direita. Desta forma, sugerimos na presente ação, erro médico por Negligência, pela omissão e falta de cuidado em relação ao dever e obrigação de esclarecer e solicitar autorização para realizar a orquiectomia, e Imprudência, por ter envolvido uma ação precipitada (retirada do testículo direito), com conhecimento dos riscos, mas sem avaliar as consequências.

Nesse contexto, a realização de procedimento cirúrgico irreversível, sem a devida obtenção de consentimento informado do paciente
e emergência médica, configura violação ao dever de informação e ao direito fundamental de autodeterminação, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde e ensejando a responsabilização do ente municipal.

Outrossim, o Ente Municipal não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, não afastando o seu dever de indenizar.

Em casos envolvendo erro médico, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO
DE BARCARENA.
CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO PRIMEIRO MÉDICO. FRATURA NO OSSO DO DEDO DA MÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ADEQUADRO E ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos em favor do menor Rivaldo de Souza Silva, decorrentes de erro médico em hospital público municipal, o qual resultou na amputação de um dedo da mão do autor. A sentença reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Barcarena e o dano, fundamentando a responsabilidade objetiva do ente público.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Barcarena possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao menor em razão de falha na prestação de serviços médicos; e (ii) avaliar a possibilidade de revisão do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplica-se ao caso, dado que a conduta negligente de agente público em hospital municipal resultou em dano ao paciente, dispensando a comprovação de culpa do profissional. 4. A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilização do ente público, exigindo apenas a presença do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o dano sofrido pela vítima, ambos devidamente comprovados nos autos.
5. A omissão do médico no diagnóstico correto da lesão no dedo do menor, após dois atendimentos, caracteriza falha na prestação de serviços de saúde, uma vez que o diagnóstico adequado poderia ter evitado a evolução para um quadro de necrose, que culminou na amputação, configurando a aplicação da teoria da perda de uma chance. (...) 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004035-95.2012.8.14.0008 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 )

Grifo nosso

Desta forma, não afastada a tese de erro médico, há dever de indenizar diante da responsabilidade objetiva do Apelante pela conduta de seus agentes, notadamente porque não há excludente do nexo causal entre a conduta do médico e o resultado danoso.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO

O dano moral e o dano estético restam caracterizados pela perda definitiva de órgão e pelas repercussões físicas e psíquicas decorrentes do erro médico.

Quanto à comprovação do dano moral, este é presumido, tendo em vista o Apelante ter procurado a
rede pública de saúde municipal, para a realização do procedimento de herniorrafia inguinal bilateral, sendo
surpreendido com
a realização da orquiectomia, sem sua prévia autorização ou de familiar.

O episódio ocorrido viola o direito à autonomia e autodeterminação do paciente, submetido a procedimento extremamente invasivo, com repercussões diretas aos seus direitos sexuais e reprodutivos, além da necessidade de tratamento hormonal contínuo.

Destarte, a falha na prestação de serviço público e a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O dano estético decorreu do sofrimento gerado pela deformação do corpo do Apelado, ocasionada pela retirada definitiva do único testículo, impondo o dever de indenizar, nos termos do art. 949 do Código Civil:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Embora o dano estético seja uma especialização do dano moral, é possível a cumulação de pedidos de indenização, pois são naturezas de danos distintas, nos termos da Súmula 387 do STJ, a conferir:

Súmula 387 do STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento sedimentado, pela desnecessidade de comprovação do dano moral e

possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00053730320168140061, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022) Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. DANOS MORAIS INDIRETOS DOS PAIS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS AOS VALORES DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PREVISTOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA. (...) (TJ-PA - AC: 00350021520158140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021) Grifo nosso

Logo, demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pelo Apelado, a responsabilidade objetiva do ente público por falhas na prestação de serviço de saúde impõe o dever de indenizar por danos morais e estéticos.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No caso em discussão, o quantum indenizatório fixado à título de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de

R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se excessivo e desarrazoado, impondo a sua minoração
para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de alinhá-lo aos precedentes jurisdicionais em casos análogos.

Corroborando com este entendimento, ao julgar um caso envolvendo paciente que perdeu um testículo por erro médico durante uma cirurgia de correção de hérnia inguinal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a decisão da Comarca de Ipatinga, que arbitrou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos estéticos. Vejamos:

(...) A sentença reconheceu a falha na execução da cirurgia no lado incorreto do corpo do autor e, como consequência, a necessidade de nova intervenção, torção testicular e posterior amputação do testículo direito. (...)
Feitas tais considerações, tenho que indenização estabelecida em R$50.000,00 não deve ser alterada, posto que compatível com outras reparações estabelecidas por este Tribunal em casos de mutilação e de falha médica grave
, além de se mostrar condizente com as condições do ofendido e a capacidade financeira do ofensor. Já os danos estéticos, que se referem às alterações permanentes na aparência do autor, foram igualmente constatados por laudo e por fotografias juntadas aos autos, que apontou a formação de cicatrizes excessivas e assimétricas na região inguinal, além da amputação do testículo direito, decorrente de complicações geradas após a cirurgia realizada no lado incorreto do corpo. Tais alterações corporais extrapolam as consequências esperadas de um procedimento cirúrgico regular e foram diretamente provocadas pelo erro médico reconhecido, sendo imperiosa sua manutenção.
Quanto aos valores fixados a este título, em R$8.000,00 (oito mil reais), entendo que a sentença corretamente observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as cicatrizes resultantes e a mutilação de órgão, que se encontra em área íntima, e que apesar de comprometerem a autoimagem e o bem estar do indivíduo, não geram constrangimento social, por estar protegido por vestimentas
. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50038110820228130313, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025) Grifo nosso

Em situação similar, envolvendo paciente que perdeu um testículo também por negligência médica, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pelo dano estético, a conferir:

APELAÇÃO CÍVEL.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. TORSÃO TESTICULAR . PERDA DE UM TESTÍCULO EM RAZÃO DA DEMORA DE DIAGNÓSTICO.
PACIENTE QUE COMPARECEU AO HOSPITAL NO DIA ANTERIOR E FOI LIBERADO SEM O ESGOTAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DA CAUSA DA DOR. RETORNO DO PACIENTE NA UNIDADE MÉDICA NO DIA SEGUINTE, OCASIÃO EM QUE REALIZADO O DIAGNÓSTICO E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO.
NEGLICÊNCIA VERIFICADA NA ESPÉCIE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. (...) . No caso concreto, o autor apresentava não só a idade que acomete pacientes com torsão de testículo, mas também náuseas e dor abdominal, que também podem ser sintomas da torsão testicular, embora o laudo pericial afirme que os sintomas eram atípicos . 7. Portanto,
ao escolher remediar a dor, sem o esgotar as hipóteses diagnósticas, notadamente porque a tomografia computadorizada de abdômen não revelou alteração significativa, o que descarta a hipótese inicial, de cálculo renal, o profissional plantonista agiu com imperícia e/ou negligência ao conferir alta ao paciente no mesmo dia em que deu entrada, o que culminou no evento danoso que importou na necrose testicular e consequente perda do testículo da, à época, criança.
8.
Desse modo, a equipe médica do hospital foi negligente ao não realizar o exame clínico em tempo hábil e por deixar de efetivar os procedimentos investigativos recomendados na hipótese, sendo certo que a falta do diagnóstico correto foi fator determinante para o evento danoso . 9. Danos morais e estéticos. Configuração. 10 . Arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pelo dano estético. 11
. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000362-97.2021.8 .19.0054 2023001100612, Relator.: Des (a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e aos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria, impõe-se a adequação do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais e Estéticos para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A fixação da indenização no montante de R$ 100.000,00 revela-se juridicamente adequada e proporcional às particularidades do caso, especialmente diante da gravidade da lesão sofrida pelo Apelado, consistente na perda de seu único testículo em decorrência de falha na prestação do serviço de saúde municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para minorar o valor fixado à título de indenização por Danos Morais e Estéticos para o montante R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

PRIC.

Belém, 30 de março de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026